Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734566-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUROCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LAISLA FRANCIELLE BORGES DE SOUSA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Verifica-se que não houve, na origem, a intimação do Banco Itaucard S.A., corréu, para oferecer contrarrazões ao recurso interporto pelo requerido Eurocar Comércio de Veículos Ltda., conquanto o resultado da apelação possa afetar a instituição financeira. Assim, intime-se o Banco Itaucard S.A. para apresentar contraminuta à apelação, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora